Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009089-81.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: ELISEU ANDRADE SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por instaurar e manter em trâmite a ação penal n.o 1000747-16.2021.811.0033, na qual o beneficiário do writ é processado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor informa que a denúncia foi recebida em 01/07/2021 e que a autoridade tida por coatora refutou as teses defensivas apresentadas em sede de resposta à acusação, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 26/07/2022.
Ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta ser ilegal o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do increpado, visto que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito, inexistente qualquer situação de flagrante, tampouco consentimento válido do paciente; destacando, nesse desiderato, que os milicianos teriam justificado a entrada forçada no imóvel tão somente em informações colhidas em mensagens de aplicativo devassadas sem o consentimento válido de terceiro, circunstância considerada ilegal e insuficiente à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do beneficiário.
Nessa ordem de ideias, ressalta que tanto a violação dos dados telemáticos do celular do proprietário, quanto a busca realizada na residência do paciente, são manifestamente ilegais; de modo que, segundo o causídico, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, todo o procedimento criminal está eivado de nulidade.
Com arrimo nesses argumentos, postula a concessão liminar da ordem, a fim de que seja incontinenti suspenso o curso da ação penal originária até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, reclama a concessão em definitivo do habeas corpus, para que seja reconhecida a ilicitude das provas e, por conseguinte, o seu desentranhamento, nos termos do art. 157, § 3o, do CPP.
A petição inicial veio instruída com os documentos registrados ao ID 127899691.
O feito foi distribuído por sorteio à minha relatoria e, então, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de anular os procedimentos investigativos que culminaram na apreensão da arma de fogo na residência do paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELISEU ANDRADE SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator